Tribunal: STF
Processo: ARE 707874
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.